Tribunal: TCU
Processo: 017.257/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 2202024 e códigoUasg 926543 (Objeto: TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS No 220/2024 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ELBRIT PHARMA BIOTECH LLC ( EMPRESA EXTRANGEIRA DENOMINADA EXPORTADORA), REPRESENTADA NO BRASIL PELA EMPRESA ELBRIT PHARMA BIOTECH & CONSULTING LTDA. Objeto do contrato: aqusição do medicamento Eculizumabe 300 mg (10 mg/ml), solução para diluição para infusão, com 30 ml.)

Inteiro teor:
Acórdão 1754/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.257/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Correa Burini (183644/OAB-SP), representando Multicare Pharmaceuticals Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI cópia das peças 1; 7-25 dos autos, bem como da presente deliberação, para que adote as providências que entender cabíveis.